Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724759-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: AMARAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0703200-57.2023.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar ao Banco Volkswagen S.A. a proibição de alienar o caminhão VW/11.180 DRC 4x2, placa RES5E14 sob pena de multa no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) (id 155916297 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que Cemar Pães de Queijo Indústria e Comércio Ltda. figura como embargante e Banco Volkswagen S.A. e Amaral Comércio de Veículos Eireli como embargados. Intime-se o agravante para esclarecer quem são os agravados nos termos dos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator